Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 16 HORAS DE ATRASO. AUSÊNIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se recurso (ID31818676) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a autora a quantia de R$126,00, a título de reparação dos danos materiais, e R$6.000,00 de danos morais.

2. Nas razões recursais, alega que os impedimentos operacionais ocasionados pelo intenso tráfego aéreo causaram o chamado “efeito cascata”, culminando no cancelamento de diversos voos, sendo necessário realizar a readequação da malha aérea, tratando-se de fortuito externo. Aduz ausência de suposta conduta irregular, porquanto a autora/recorrida foi reacomodada em voo subsequente, não havendo comprovação de prejuízos materiais suportados. Sustenta que os fatos narrados não foram capazes de gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, assevera que o valor indenizatório arbitrado carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Restou incontroverso que o voo de retorno (Recife-Brasília), marcado para partir no dia 01/12/2020, às 5h15min (ID31818546, p. 2), com chegada às 8h, foi cancelado em razão de “impedimentos operacionais” e a consumidora reacomodada em voo com partida às 20h50min, com chegada ao destino às 23h35min (ID31818547), totalizando aproximadamente 16h de atraso, o que impossibilitou o seu retorno da autora/recorrida ao trabalho naquele dia, fato este não impugnado pela empresa ré/recorrente (art. 341, CPC).

5. A remarcação de voo em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pela consumidora.

6. O artigo 27 da Resolução 400 da ANAC estabelece que é dever da companhia aérea prestar assistência material, consistente no fornecimento de alimentação, no caso de atrasos de voo superiores a 2 horas.

7. Muito embora a autora/recorrida tenha sido reacomodada em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com aproximadamente 16h de atraso, sem qualquer assistência material, somada a perda de um dia de trabalho, geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.

8. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$126,00, referente a uma diária de hospedagem em hotel (ID31818552) para que pudesse aguardar o horário do voo remarcado, o que restou devidamente comprovado.

9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

10. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$ 6.000,00, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.